Tribunal: TJMT
Processo: 1047622-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047622-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PRIMAVERA INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ALHO LTDA - CNPJ: 24.296.161/0001-32 (APELADO), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO DO ICMS. EXTENSÃO A EMPRESA POR MERA IDENTIDADE SOCIETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCAL INDIVIDUALIZADO E DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA DE ICMS SOBRE PRODUTOS ISENTOS. SUSPENSÃO DE NF-E E CT-E. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e Remessa Necessária da sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública Estadual, concedeu a ordem para determinar a exclusão da impetrante do regime cautelar administrativo previsto nos arts. 914-A a 916 do RICMS/2014, com cessação da exigência de recolhimento de ICMS sobre produtos isentos e restabelecimento de sua habilitação fiscal junto à SEFAZ/MT.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão de empresa em regime cautelar administrativo de ICMS com fundamento exclusivo na existência de sócio comum com pessoa jurídica anteriormente submetida à medida, sem procedimento fiscal individualizado ou demonstração de responsabilidade tributária; (ii) estabelecer se são legais a exigência de recolhimento antecipado de ICMS sobre produtos isentos e a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e nessas circunstâncias.

III. Razões de Decidir

3. O regime cautelar administrativo é legítimo quando aplicado ao próprio contribuinte inadimplente, após regular procedimento, mas não pode ser estendido automaticamente a terceira pessoa jurídica sem constituição de crédito tributário ou demonstração de inadimplemento próprio.

4. A mera identidade de sócio entre empresas não caracteriza, por si só, grupo econômico apto a ensejar responsabilização tributária solidária, exigindo-se demonstração de interesse comum no fato gerador (art. 124, I, do CTN) ou prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei (art. 135 do CTN), bem como eventual abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a solidariedade automática entre empresas de suposto grupo econômico, condicionando o redirecionamento ou a responsabilização à comprovação concreta de participação no fato gerador, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

6. A inclusão da impetrante no regime cautelar, sem procedimento administrativo individualizado e sem prova de prática conjunta do fato gerador ou de abuso da personalidade jurídica, viola o devido processo legal e a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

7. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sobre produtos contemplados com isenção na legislação estadual afronta o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/1988), pois antecipa indevidamente tributo inexistente.

8. A suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, desacompanhada de comprovação de inadimplemento próprio, configura medida coercitiva desproporcional e caracteriza sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, além de violar o livre exercício da atividade econômica (art. 170 da CF/1988).

9. A eficiência arrecadatória e o poder de polícia fiscal não autorizam a mitigação das garantias estruturantes do direito tributário nem a imposição de restrições administrativas sem suporte fático e jurídico idôneo.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
1.

A inclusão de empresa em regime cautelar administrativo de ICMS exige procedimento fiscal individualizado e demonstração de responsabilidade tributária própria, não se admitindo extensão automática por mera identidade societária.

2. A solidariedade tributária entre pessoas jurídicas demanda comprovação de interesse comum no fato gerador ou de abuso da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 124 e 135 do CTN e do art. 50 do CC. 3. É ilegal a exigência de recolhimento de ICMS sobre produtos isentos e a suspensão de credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos sem inadimplemento próprio comprovado, por violação à legalidade tributária e vedação de sanções políticas.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 150, I; 170, caput e IV; CTN, arts. 124, I, e 135; CC, art. 50; RICMS/2014, arts. 914-A a 916; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70, 323 e 547; STJ, AgInt no AREsp 1.035.029/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.05.2019; STJ, REsp 1.775.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.911.919/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.928.491/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2022; TJMT, RAI 1035854-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2025; TJMT, RAC 1041045-26.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Primavera Indústria Importação Exportação e Comércio Atacadista de Alho Ltda. contra ato indigitado coator e atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem postulada e determinou a pronta retirada da Impetrante do regime cautelar administrativo instaurado com fundamento nos arts. 914-A a 916 do RICMS/2014 (Regulamento do ICMS/2014), com a consequente cessação da exigência de recolhimento de ICMS incidente sobre produtos isentos e a recomposição de sua regular habilitação fiscal junto à SEFAZ/MT.

Em suas razões recursais, o ente público estadual apresenta breve síntese do feito e sustenta a plena legalidade do regime administrativo cautelar, afirmando que o ato impugnado no
writ
encontra fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), no Código Tributário Nacional (CTN), na Lei Estadual n. 7.098/98, nos arts. 914-A a 916 do RICMS/2014 e na Resolução n. 07/2008-SARP.

Aduz que a inclusão da Apelada no regime cautelar decorreu de vínculo societário com empresa anteriormente submetida à medida, destacando que o sócio Maurício Vitor integra o quadro societário das três pessoas jurídicas envolvidas.

Sustenta que a empresa originalmente fiscalizada praticou reiteradas irregularidades, tais como venda de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, omissão de apuração e de recolhimento de ICMS e descumprimento de obrigações acessórias, circunstâncias que evidenciariam risco à arrecadação e legitimariam a extensão da medida às empresas interligadas, nos termos do art. 916, § 2o, inciso XI, do RICMS.

No tocante à suspensão da emissão de NF-e, afirma que não houve bloqueio absoluto das atividades empresariais, mas apenas substituição pela emissão de nota fiscal avulsa ou possibilidade de manutenção da NF-e mediante o cumprimento das condições legais, inclusive o recolhimento antecipado do imposto.

Defende que a providência não configura sanção política nem meio coercitivo de cobrança, mas instrumento preventivo destinado a impedir a continuidade da inadimplência tributária, invocando precedentes do STJ e deste Tribunal que reconhecem a legitimidade do regime especial de fiscalização.

Sustenta, ainda, a legalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS como consequência direta do enquadramento no regime cautelar, citando julgados que afastam a existência de violação a direito líquido e certo quando constatado descumprimento reiterado de obrigações tributárias.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 324369366.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença em sede de remessa necessária (id. 343076365).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Fazenda Pública Estadual insurge-se contra a sentença, também submetida à Remessa Necessária, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Primavera Indústria Importação Exportação e Comércio Atacadista de Alho Ltda. contra ato indigitado coator e atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso.

Na ocasião, o referido Juízo concedeu a ordem postulada e determinou a pronta retirada da Impetrante do regime cautelar administrativo instaurado com fundamento nos arts. 914-A a 916 do RICMS/2014 (Regulamento do ICMS/2014), com a consequente cessação da exigência de recolhimento de ICMS incidente sobre produtos isentos e a recomposição de sua regular habilitação fiscal junto à SEFAZ/MT.

Denota-se do caderno processual que a Apelada impetrou o
writ,
sustentando, em síntese, que foi indevidamente incluída em regime cautelar administrativo instaurado originariamente em face de terceira empresa, sem a existência de procedimento fiscal próprio, constituição de crédito tributário ou demonstração de responsabilidade tributária nos termos da legislação aplicável.

Alegou, ainda, que a medida implicou restrições desproporcionais ao exercício de sua atividade empresarial, notadamente a suspensão da emissão de documentos fiscais eletrônicos e a exigência de recolhimento de ICMS sobre produtos que afirma serem isentos, configurando violação ao princípio da legalidade tributária e indevida sanção política.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Singular (id. 324368894).

Porém, em sede de Agravo de Instrumento (autos n. 1035854-21.2024.8.11.0000), foi concedida, em parte, a antecipação da tutela recursal, no sentido de “determinar que a Fazenda Pública se abstenha de impedir a emissão das notas fiscais eletrônicas (NF-e) e dos conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e) pela parte agravante, restabelecendo-se o seu regular funcionamento empresarial” (id. 324369351).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, ao manifestar nos autos defendeu a legalidade do regime cautelar, sustentando tratar-se de instrumento legítimo de fiscalização e garantia da arrecadação, expressamente previsto na legislação estadual, aplicável diante do descumprimento reiterado de obrigações tributárias.

Argumentou que a inclusão da Impetrante decorreu de vínculo societário com empresa anteriormente submetida à medida, circunstância que autorizaria a extensão do regime às pessoas jurídicas interligadas, nos termos do RICMS/2014.

Sustentou, ainda, que a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e não configura sanção política, mas medida administrativa preventiva, havendo possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa ou restabelecimento do credenciamento mediante cumprimento das exigências legais.

Com esses fundamentos, pugnou por seu ingresso formal no feito e pela denegação da segurança.

A Promotoria de Justiça manifestou ausência de interesse público capaz de justificar seu ingresso no feito e sobreveio a sentença concedendo a segurança, ao fundamento de que a Impetrante foi submetida ao regime cautelar sem procedimento administrativo individualizado ou demonstração de responsabilidade tributária própria, bem como de que não poderia ser exigido ICMS sobre produtos expressamente contemplados como isentos pela legislação estadual.

Reconheceu-se, assim, a violação ao princípio da legalidade tributária e ao devido processo legal, determinando-se a exclusão da empresa do regime cautelar, com submissão da decisão à remessa necessária.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre.

Pois bem.

Vê-se que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da submissão da Impetrante a regime cautelar administrativo em razão de suposta vinculação societária com empresa diversa que ostentaria irregularidades fiscais, bem como à legitimidade das restrições decorrentes — notadamente a suspensão da emissão de documentos fiscais eletrônicos e a exigência de recolhimento antecipado de ICMS.

É certo que o regime cautelar administrativo, previsto na legislação estadual e regulamentado pela Resolução n. 007/2008-SARP, foi reputado legítimo pelo Superior Tribunal de Justiça quando aplicado ao próprio contribuinte inadimplente, por não alterar a regra matriz de incidência do ICMS, limitando-se a antecipar o prazo de recolhimento do tributo.

Todavia, a hipótese em exame apresenta contornos substancialmente distintos.

No caso concreto, não há lançamento tributário constituído em face da Impetrante, tampouco procedimento fiscal individualizado que lhe atribua inadimplemento próprio. Sua inclusão no regime cautelar decorreu unicamente da existência de sócio comum com empresa anteriormente submetida à medida, sob a presunção de formação de grupo econômico.

Essa circunstância, por si só, não autoriza a responsabilização tributária nem a extensão automática de medidas restritivas.

O Regime Cautelar Administrativo (ou Regime Especial de Fiscalização) imposto a uma empresa de ICMS devido à situação fiscal irregular de outra, quando vinculada por sócio comum, baseia-se na configuração de grupo econômico de fato e na presunção de interesse comum ou confusão patrimonial.

Sabe-se que para a caracterização de grupo econômico não basta a verificação da existência de sócio em comum entre as empresas. É necessária a demonstração de inequívoca ingerência administrativa de uma sobre a outra, devendo ficar bem delimitada a existência do efetivo nexo relacional entre elas.

Nesse sentido, perfilho o seguinte entendimento exposto pelos Tribunais Especializados em Direito do Trabalho:

GRUPO ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Para a configuração do grupo econômico não basta a identidade de sócios, do empreendimento explorado e tampouco a comprovação de mera relação de coordenação e/ou convergência de interesses, sendo necessário para tanto, nos termos dos § 2o do art. 2o da CLT, a demonstração de relação hierárquica, denotada pela direção, controle ou administração, na esteira do entendimento pacificado no âmbito da SBDI-I do C. TST. (TRT-1 - AP: 0100815482019501053, Relator: CLAUDIA MARIA SAMY PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/06/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: DEJT 2022-06-16).

RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O contrato de trabalho teve início anteriormente à alteração do § 2o do art. 2o da CLT dada pela Lei no 13.467/2017. E, nos moldes elencados pelo art. 2o, § 2o, da CLT, em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos correlatos aos presentes autos, a caracterização do grupo econômico depende de que uma empresa esteja sob direção, controle ou administração de outra. Nesse contexto, a mera existência de sócios comuns e de relação de coordenação entre as empresas não tem o condão de resultar na responsabilização solidária da recorrente, porquanto se faz necessária a configuração de hierarquia entre as empresas para a caracterização do grupo econômico, hipótese não verificada nos presentes autos. Ocorre que, das premissas fáticas lançadas pelo Tribunal
a quo
, verifica-se que não havia direção, administração ou controle de sócio comum ou de uma empresa sobre a outra, não havendo provas da configuração de grupo econômico, mormente diante da inexistência de atos gerenciais de uma empresa sobre outra. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RRAg: 10014805820185020042, Relator: Dora Maria Da Costa, Data de Julgamento: 09/02/2022, 8a Turma, Data de Publicação: 11/02/2022).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera existência de grupo econômico não enseja solidariedade automática, exigindo-se a demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato gerador (art. 124, I, do CTN) ou a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 135 do CTN c/c art. 50 do CC). Veja-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO, PARA COMPELIR TERCEIROS A RESPONDER POR DÍVIDA FISCAL DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO DEVEDOR, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ RESPALDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ DE QUE A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A SOLIDARIEDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . A respeito da definição da responsabilidade entre as empresas que formam o mesmo grupo econômico, de modo a uma delas responder pela dívida de outra, a doutrina tributária orienta que esse fato (o grupo econômico) por si só, não basta para caracterizar a responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN, exigindo-se, como elemento essencial e indispensável, que haja a induvidosa participação de mais de uma empresa na conformação do fato gerador, sem o que se estaria implantando a solidariedade automática, imediata e geral; contudo, segundo as lições dos doutrinadores, sempre se requer que estejam atendidos ou satisfeitos os requisitos dos arts. 124 e 128 do CTN. 2 . Em outras palavras, pode-se dizer que uma coisa é um grupo econômico, composto de várias empresas, e outra é a responsabilidade de umas pelos débitos de outras, e assim é porque, mesmo havendo grupo econômico, cada empresa conserva a sua individualidade patrimonial, operacional e orçamentária; por isso se diz que a participação na formação do fato gerador é o elemento axial da definição da responsabilidade; não se desconhece que seria mais cômodo para o Fisco se lhe fosse possível, em caso de grupo econômico, cobrar o seu crédito da empresa dele integrante que mais lhe aprouvesse; contudo, o sistema tributário e os institutos garantísticos de Direito Tributário não dariam respaldo a esse tipo de pretensão, mesmo que se reconheça que ela (a pretensão) ostenta em seu favor a inegável vantagem da facilitação da cobrança.3. Fundando-se nessas mesmas premissas, o STJ repele a responsabilização de sociedades do mesmo grupo econômico com base apenas no suposto interesse comum previsto no art. 124, I do CTN, exigindo que a atuação empresarial se efetive na produção do fato gerador que serve de suporte à obrigação. Nesse sentido, cita-se o REsp. 859.616/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 15.10.2007. 4. Assim, para fins de responsabilidade solidária, não basta o interesse econômico entre as empresas, mas, sim, que todas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador. Precedentes: AgRg no AREsp.603.177/RS, Rel . Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2015; AgRg no REsp. 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.3.2015.5. A circunstância de várias empresas possuírem, ao mesmo tempo, sócio, acionista, dirigente ou gestor comum pode até indiciar a presença de grupo econômico, de fato, mas não é suficiente, pelo menos do ponto de vista jurídico tributário, para tornar segura, certa ou desenturvada de dúvidas a legitimação passiva das várias empresas, para responderem pelas dívidas umas das outras, reciprocamente.6. Agravo Interno da Fazenda Nacional a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1035029 SP 2016/0332160-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A PESSOA JURÍDICA.
GRUPO ECONÔMICO "DE FATO".
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) não se instaura no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo o nome não estando no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN.

2. Às exceções da prévia previsão em lei sobre a responsabilidade de terceiros e do abuso de personalidade jurídica, o só fato de integrar grupo econômico não torna uma pessoa jurídica responsável pelos tributos inadimplidos pelas outras.

3. O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora.

4. Hipótese em que o TRF4, na vigência do CPC/2015, preocupou-se em aferir os elementos que entendeu necessários à caracterização, de fato, do grupo econômico e, entendendo presentes, concluiu pela solidariedade das pessoas jurídicas, fazendo menção à legislação trabalhista e à Lei n. 8.212/1991, dispensando a instauração do incidente, por compreendê-lo incabível nas execuções fiscais, decisão que merece ser cassada.

5. Recurso especial da sociedade empresária provido. (STJ - REsp: 1775269 PR 2018/0280905-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 21/02/2019, Data de Publicação: DJe 01/03/2019 RB vol. 658 p. 221). Negritei.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO NÃO SE REVELA ADEQUADA E SUFICIENTE PARA EMBASAR SUA CONCLUSÃO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. A Primeira Seção, no REsp 1.120.295/SP, repetitivo, definiu tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional de 5 anos para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, em sendo esta posterior.

3. Em atenção à presunção relativa de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA, este Tribunal pacificou entendimento segundo o qual a execução fiscal pode ser redirecionada ao corresponsável nela indicado, cabendo à parte então executada defender-se por meio dos embargos do devedor. Caso o pedido de redirecionamento da execução fiscal mire pessoas jurídicas não elencadas na Certidão de Dívida Ativa, após a comprovação, pela Fazenda, da caracterização de hipótese legal de responsabilização dos terceiros indicados, o magistrado pode decidir pela inclusão no polo passivo.

4. Contudo, este Tribunal Superior tem externado: "ainda que se admita que as empresas integram grupo econômico, não se tem isso como bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer delas" (AgInt no REsp 1860479/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). É que
"a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN, c/c o art. 30 da Lei n. 8.212/1990, não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial"
(AgRg no AREsp 89 .618/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 18/08/2016). 5. No caso dos autos, o recurso deve ser provido porque o acórdão recorrido contraria a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior no que se refere à prescrição e ao polo passivo da execução fiscal. Com o provimento, os autos deverão retornar ao Tribunal Regional Federal para adequação do julgamento, porquanto o delineamento fático contido no acórdão recorrido não oportuniza, na via do recurso especial, julgamento desses temas. 6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp: 1911919 SP 2020/0269447-1, Primeira Turma, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data de Publicação: DJe 14/11/2022). Negritei.

De igual modo, extrai-se dos julgados acima que o redirecionamento ou a responsabilização de pessoa jurídica integrante de grupo econômico depende da demonstração concreta dos elementos caracterizadores do abuso, não se presumindo pela simples identidade societária, o que se reforça com o entendimento
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO "DE FATO". INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta colenda Primeira Turma, o redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1928491 RS 2021/0082748-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2022).

O sistema tributário nacional não admite solidariedade automática. O art. 124 do CTN exige interesse comum no fato gerador; o art. 135 condiciona a responsabilidade pessoal à prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei. Logo, a presunção de responsabilidade por simples vínculo societário não encontra amparo no CTN.

No plano fático, inexiste demonstração de prática conjunta do fato gerador, confusão patrimonial, fraude ou ingerência administrativa de uma empresa sobre a outra. A mera coincidência de sócio, desacompanhada de prova de unidade de comando ou integração operacional, não descaracteriza a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

A extensão do regime cautelar, nessas condições, viola o devido processo legal substancial, pois impõe restrição gravosa sem a prévia comprovação de inadimplemento próprio ou de responsabilidade legalmente caracterizada.

Some-se a isso que a Impetrante atua no comércio de produtos hortifrutigranjeiros contemplados com isenção de ICMS, conforme legislação estadual. A exigência de recolhimento antecipado de imposto inexistente afronta diretamente o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CRFB). Antecipar o prazo de recolhimento é juridicamente possível; exigir tributo não devido, não.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ISENÇÃO. CONVÊNIO CONFAZ ICMS No 01/1999. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação parcial de crédito tributário lançado por meio do TAD no 1138899-2, referente à cobrança de ICMS sobre produtos isentos, conforme Convênio CONFAZ ICMS no 01/1999.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o parcelamento e quitação da dívida tributária afasta o interesse de agir; (ii) saber se os produtos objeto das notas fiscais gozam de isenção tributária; (iii) saber se a submissão ao Regime Cautelar Administrativo suspende a isenção fiscal prevista em convênio nacional; (iv) saber se os lançamentos fiscais devem ser anulados; (v) saber se há direito à restituição do ICMS pago indevidamente.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento da dívida não afasta o interesse de agir, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo no 375).

4. Os produtos constantes das notas fiscais estão incluídos no anexo único do Convênio CONFAZ ICMS no 01/1999, fazendo jus à isenção do imposto.

5. Não há previsão legal expressa que autorize a suspensão da isenção em razão da submissão do contribuinte ao Regime Cautelar Administrativo.

6. A exigência de ICMS sobre produtos isentos constitui violação ao princípio da legalidade tributária, impondo a anulação parcial do crédito tributário.

7. Devida a restituição por compensação dos valores pagos indevidamente, com correção pela Selic e juros legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O parcelamento do crédito tributário não afasta o interesse processual do contribuinte que busca discutir a exigência sob fundamento jurídico. 2. A submissão do contribuinte ao Regime Cautelar Administrativo não suspende isenção fiscal concedida por convênio do CONFAZ, salvo expressa previsão legal. 3. É indevida a cobrança de ICMS sobre produtos isentos nos termos do Convênio CONFAZ ICMS no 01/1999."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 111, II, e 165; Lei no 7.098/98, art. 5o, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.027/SP (Tema 375), STJ, AgRg no AREsp 847.229/SP. (RAC 1041045-26.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025).

No tocante à suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, a medida revela inequívoco caráter restritivo e coercitivo quando imposta sem inadimplemento próprio comprovado. A jurisprudência pátria repele a utilização de restrições administrativas como meio indireto de cobrança de tributos, por configurar sanção política, vedada pelos seguintes enunciados das Súmulas do STF: 70 – “É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo”; 323 – “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”; e 547 – “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Ressalto, por oportuno, que esta Colenda Câmara Julgadora, quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão liminar do Mandado de Segurança em análise, firmou orientação no sentido de que a suspensão do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos, desacompanhada de comprovação de inadimplemento próprio do contribuinte, viola o livre exercício da atividade econômica e o devido processo legal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-E). MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. SANÇÃO POLÍTICA. PRINCÍPIOS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa que visa a reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança, para restabelecimento do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, suspenso administrativamente pela SEFAZ/MT com fundamento em vínculo societário com empresa autuada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da medida administrativa de suspensão do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos, especialmente diante da alegação de inexistência de débito tributário próprio e da violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa, do devido processo legal e da vedação de sanções políticas.

III. Razões de decidir

3. A imposição de regime cautelar administrativo, com restrição à emissão de NF-e e CT-e, configura medida desproporcional e caracteriza sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547).

4. A suspensão do credenciamento, sem comprovação de inadimplemento fiscal próprio da agravante e baseada apenas em vínculo societário com outra empresa fiscalizada, ofende o direito ao livre exercício da atividade econômica (art. 170, caput e IV, CF/1988) e o devido processo legal.

5. Quanto à cobrança de ICMS sobre produtos isentos ou não tributados, a análise demandaria incursão probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, devendo ser apreciada no mérito da ação mandamental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar o imediato restabelecimento da autorização da agravante para emissão de NF-e e CT-e, garantindo o pleno exercício de sua atividade empresarial, com prejuízo da análise do agravo interno interposto.

Tese de julgamento: "1. É vedada a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e como meio coercitivo de cobrança fiscal, por configurar sanção política. 2 . A restrição administrativa somente é válida mediante prévia comprovação de inadimplemento próprio do contribuinte, respeitado o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 170, caput e inc. IV; Lei no 12 .016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT, AI no 1021566-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12.12.2022; TJMT, ApC no 1020042-54.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 08.05.2024. (TJMT. RAI: 10358542120248110000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 14/05/2025, Data de Publicação: 14/05/2025).

É preciso distinguir: o regime cautelar é legítimo quando dirigido ao contribuinte inadimplente, após regular procedimento; não o é quando aplicado por presunção, a terceiro que não participou do fato gerador nem teve sua responsabilidade formalmente reconhecida.

O poder de polícia fiscal não autoriza atalho hermenêutico que contorne as garantias estruturantes do direito tributário. A eficiência arrecadatória não suplanta a legalidade.

Diante desse quadro, a meu ver, a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a ilegalidade da extensão automática do regime cautelar e das restrições impostas, razão pela qual não merece reparos.

Da Remessa Necessária

Consoante a fundamentação expendida na análise do mérito recursal, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em plena consonância com o ordenamento constitucional, infraconstitucional e jurisprudencial aplicável à espécie, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma, impondo-se, portanto, sua confirmação também em sede de remessa necessária.

No caso concreto, restou demonstrada a existência de direito líquido e certo da Impetrante à exclusão do regime cautelar administrativo ao qual foi indevidamente submetida, uma vez que sua inclusão decorreu unicamente da existência de sócio comum com empresa diversa em situação fiscal irregular, sem a instauração de procedimento administrativo próprio, sem constituição de crédito tributário em seu desfavor e sem comprovação de interesse comum no fato gerador, prática conjunta de ilícito tributário, confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica. Tal extensão automática de efeitos restritivos não encontra amparo nos arts. 124 e 135 do CTN, nem no art. 50 do Código Civil, afrontando o devido processo legal e o princípio da legalidade tributária.

Além disso, evidenciou-se a ilegalidade da exigência de recolhimento antecipado de ICMS sobre produtos contemplados com isenção na legislação estadual, circunstância que viola o art. 150, I, da Constituição Federal, por impor obrigação tributária inexistente. Igualmente, a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, desacompanhada de comprovação de inadimplemento próprio da impetrante, revela-se medida desproporcional, incompatível com o livre exercício da atividade econômica (art. 170 da CF) e com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Os fundamentos adotados pelo Juízo singular mostram-se sólidos, coerentes e juridicamente adequados, encontrando respaldo na disciplina da responsabilidade tributária prevista no CTN, na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de responsabilização automática por mera identidade societária e na jurisprudência que veda a utilização de restrições administrativas como meio indireto de coerção fiscal, razão pela qual devem ser integralmente ratificados.

Dessa forma, a concessão da segurança revela-se providência juridicamente impositiva, destinada a resguardar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, a observância das regras de responsabilidade tributária, a legalidade estrita em matéria fiscal e a segurança jurídica, afastando restrição administrativa aplicada sem suporte fático e jurídico idôneo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
RATIFICO
a sentença, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos, em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026